Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-88.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001519-88.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 032.831.381-50 (AGRAVADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA -
NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 278 do Superior Tribunal de Justiça,
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Considerando que a ação originária foi ajuizada em 08/02/2018, é certo que a pretensão do Agravado não esta afetada pela prescrição pois, em que pese o acidente ter ocorrido em 14/02/2014, tão somente em 30/08/2018 e que teve ciência inequívoca da sua invalidez.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas do Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0001519-88.2018.8.11.0004

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
em virtude da decisão que negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a sentença que afastou a prescrição trienal e condenou a Seguradora ao pagamento
de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Em suas razões, a Agravante defende a ocorrência da prescrição, vez que que a ação foi ajuizada em 08/02/2018, ou seja, após 03 (três) anos do acidente (14/02/2014), e não há nos autos prova de que o Agravado tenha permanecido por todos estes anos em tratamento médico.

Alega, também, a ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito noticiado e a lesão que vitimou o Recorrido, não sendo possível considerar, por si só, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

Intimado, o Agravado
Fabiano Rodrigues de Melo
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 76236973.

Eis o relatório.

Cuiabá,08 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021